Tribunal: TJMT
Processo: 1036083-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036083-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVANTE), JOSE ANTUNES DE JESUS - CPF: 571.419.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Agravo De Instrumento. Pronunciamento Judicial que Indefere o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Decisão Terminativa. Aplicação Princípio da Fungibilidade. Recebido Como Apelação. Preliminar de Nulidade por Falta de Fundamentação Afastada. Negativa de Prestação Jurisdicional Não Caracterizada. Comparecimento Espontâneo do Requerido Sem Prévia Intimação. Apresentação de Impugnação Prematura. Decisão que não Recebeu a Execução de Honorários Sucumbenciais. Desnecessidade de Analisar as Teses de Defesa arguidas na Impugnação. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso inicialmente interposto como Agravo de Instrumento em virtude da decisão de natureza terminativa que indeferiu pedido de Cumprimento de Sentença formulado por advogado com o objetivo de executar honorários sucumbenciais fixados na sentença dos Embargos de Terceiro. O Juiz singular indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença e consignou que, embora vencedores, os Embargantes foram condenados ao pagamento da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade e, portanto, a verba honorária pertence ao advogado da parte Embargada. A impugnação apresentada pelo Recorrente não foi apreciada, sob o fundamento de que o Cumprimento de Sentença não foi recebido. O Recorrente sustenta nulidade por falta de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional e requereu o retorno dos autos à origem para análise da impugnação.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu o Cumprimento de Sentença está adequadamente fundamentada; (ii) definir se é necessário o retorno dos autos à primeira instância para que a Julgadora processe e analise a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

III. Razões De Decidir

3. A admissibilidade do Agravo de Instrumento como Apelação é excepcionalmente permitida com base no princípio da fungibilidade recursal, diante de dúvida objetiva sobre o Recurso cabível, ocasionada pela nomenclatura adotada na decisão impugnada.

4. No caso, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, ao reconhecer que a verba de sucumbência foi expressamente atribuída aos Embargantes e em benefício do Advogado do Embargado, com base no princípio da causalidade, afastando, assim, a possibilidade de execução autônoma dos honorários de sucumbência pelo Advogado dos Embargantes, ora Recorrido.

5. A alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser afastada, pois a decisão enfrentou o mérito da controvérsia com motivação, embora sucinta, mas suficiente e adequada.

6. A impugnação ao Cumprimento de Sentença não foi processada por falta de pressuposto processual essencial — legitimidade ativa do exequente —, tornando desnecessária análise dos demais argumentos relativos ao mérito/impugnação.

7. A atuação espontânea do Recorrente no feito, sem provocação judicial, não enseja condenação em honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. A anulação da decisão e retorno dos autos ao primeiro grau apenas postergaria a solução da controvérsia, sem utilidade prática, já que inexistente o direito material pleiteado.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a fungibilidade recursal quando a dúvida quanto à natureza da decisão decorre da terminologia utilizada pelo magistrado.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 3/5/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036083-78.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Advogado
Ussiel Tavares da Silva Filho
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1011862-83.2024.8.11.0015
proposto por
José Antunes de Jesus
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrido.

O Agravante alega que a decisão é nula por falta de fundamentação.

Além disso, assegura que a Juíza singular se limitou a indeferir o pedido de Cumprimento de Sentença sem apreciar adequadamente as matérias arguidas na impugnação, o que, segundo ele, caracteriza negativa da prestação jurisdicional.

Requer o provimento do Recurso, a fim de declarar nula a decisão e determinar que a Juíza singular receba, processe e julgue a impugnação por ele apresentada.

Não houve pedido liminar (Id. 260390673).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos,
Francisco Vanderles Leite Ferreira e Luciana Aparecida da Silva Ferreira
, ambos patrocinados pelo Advogado
José Antunes de Jesus
, opuseram
Embargos de Terceiro
em desfavor do Advogado
Ussiel Tavares da Silva Filho
, atuando em causa própria, a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula n. 13.507, do CRI de Lucas do Rio Verde, na Ação n. 1009066-27.2021.8.11.0015.

Sobreveio a sentença na qual a Juíza singular julgou procedente o pedido, mas reconheceu que o ônus da sucumbência deveria ser atribuído aos Embargantes.

Ressaltou que foram os próprios Embargantes que deram causa à constrição quando deixaram de providenciar o registro da aquisição do bem.

Assim, compeliu os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recorrido José Antônio de Jesus, advogado que representou os Embargantes, propôs Cumprimento de Sentença, a fim de receber os honorários sucumbenciais. Atribuiu o valor da condenação em R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recorrente apresentou impugnação em que alegou inexigibilidade do título executivo judicial e ilegitimidade do Exequente, pois ele (o Recorrente) é o credor dos honorários sucumbenciais.

Requereu a extinção do Cumprimento de Sentença, sem prejuízo da condenação do Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Em resposta, o Recorrido asseverou que a responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial compete à parte vencida na demanda, que, no caso, seria o Recorrente, que atuava em causa própria. Além disso, sustentou ocorrência de erro material no dispositivo da sentença e requereu correção.

A Juíza singular afastou a tese de erro material. Ressaltou que na sentença há fundamentos expressos quanto à distribuição das verbas de sucumbência, que foram fixadas com base no princípio da causalidade; logo,
indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença
.

Rejeitou o pedido de condenação do Agravado em multa por litigância de má-fé, porque o Cumprimento de Sentença sequer havia sido recebido, ou seja, o Recorrente compareceu espontaneamente e arguiu tese de defesa antes de ter sido intimado.

Em razão daquele ato decisório, o Embargado, que atuava em causa própria (Ussiel Tavares da Silva Filho), interpôs este Recurso.

O Recorrente alega que a decisão é nula por falta de fundamentação.

Além disso, assegura que a Juíza singular se limitou a indeferir o pedido de Cumprimento de Sentença sem apreciar adequadamente as matérias arguidas na impugnação, o que, segundo ele, caracteriza negativa da prestação jurisdicional.

Requer o provimento do Recurso, a declaração de nulidade da decisão e a ordem para que a Juíza singular receba, processe e julgue a impugnação por ele apresentada.

Pois bem.

Ressalto que, embora tenha sido recebido como Agravo de Instrumento, o Recurso não se ajusta a essa via, uma vez que se insurge em virtude de decisão de natureza terminativa.

Com efeito, na decisão impugnada a Julgadora singular indeferiu, de forma e pôs fim ao pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pelo Recorrido, sob o fundamento de falta de legitimidade ativa para reivindicar o pagamento da verba sucumbencial fixada em benefício do Recorrente.

A natureza jurídica do pronunciamento judicial deve ser constatada a partir de seu conteúdo e efeitos, e não de sua forma. No caso, foi proferida decisão terminativa, p
ortanto, o Recurso cabível, nessa hipótese, é a Apelação (artigo 1.009, do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a aplicação do princípio da fungibilidade, quando
houver dúvida objetiva quanto ao Recurso cabível, desde que a escolha da parte não configure erro grosseiro (AgInt no AREsp n. 1.738.671/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro, que se caracteriza quando há previsão legal expressa, mas a parte opta por Recurso inadequado. A situação, contudo, não está claramente disciplinada na legislação, sendo compreensível a dúvida quanto ao Recurso apropriado, razão pela qual se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pertinente ressaltar que o Conselho da Justiça Federal aprovou o Enunciado do 201, na III Jornada de Direito, no ano de 2023, o qual tem a seguinte redação: “
É aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso decorre da nomenclatura usada na decisão pelo magistrado.
”

No caso, o equívoco cometido pelo Recorrente decorreu da terminologia adotada pela Juíza singular, que nomeou o pronunciamento judicial como “decisão”, o que autoriza, segundo casos excepcionais na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196/SC, Relator Ministro Raul Araújo, j. 10/10/2022;
REsp n. 1.963.966/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP. Relator Ministro Marco Buzzi, j. 07/12/2020.

Enfim, admito, excepcionalmente, o processamento do Recurso como Apelação.

Como preliminar, o Recorrente alega que o pronunciamento judicial é nulo porque a Julgadora sentenciante
não apresentou as razões que levaram à rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada e não expôs a motivação do entendimento adotado.

O argumento não procede, haja vista que a decisão terminativa está adequadamente fundamentada. A Julgadora singular destacou, de forma clara, que não havia erro material na sentença originária que autorizasse o Cumprimento de Sentença pleiteado, porquanto as verbas de sucumbência foram arbitradas expressamente em favor do Recorrente, com base no princípio da causalidade, e não em favor do patrono dos Embargantes (Recorrido). Por essa razão, indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença, sem adentrar nas matérias tratadas na impugnação.

Ressaltou que se a parte não concordasse com a condenação ao pagamento de tais verbas, deveria ter interposto Recurso no momento processual adequado.

Dessa forma, não falar em negativa de prestação jurisdicional
. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
“já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.”
(AgInt no AREsp n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

O Recurso também não merece acolhida quanto à alegação de que na sentença desconsiderou-se a impugnação apresentada. A Juíza singular indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença por falta de pressuposto processual – legitimidade ativa – e encerrou a execução dos honorários por meio de sentença que não alcançou o exame das matérias de mérito.

Assim, não havia espaço para de análise da impugnação, porquanto ausente o pressuposto mínimo para o processamento do feito de cunho executivo.

Assim, o ato recorrido não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025